Tribunal: STJ
Processo: 0283818-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022912 - SP (2025/0283818-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO AVANCO LIMA
ADVOGADOS
: MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE
. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL,
HABEAS CORPUS
VEICULAR E DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em HC anterior.
2. O agravante busca o reconhecimento de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar
realizadas contra ele, alegando ausência de elementos objetivos e concretos que configurassem
fundada suspeita.
3. Decisão agravada fundamentou-se na ausência de circunstâncias novas que justificassem nova
análise do pedido, considerando tratar-se de mera reiteração de
anteriormente
habeas corpus
indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para
reformar decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já
analisado, e se há nulidade nas buscas realizadas contra o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido em
já analisado e decidido constitui óbice ao seu
habeas corpus
conhecimento, conforme jurisprudência consolidada.
6. Não foram apresentados elementos novos ou concretos que justificassem a revisão da decisão
anterior, sendo mantido o entendimento de que o pleito possui características revisionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51492304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 409deae0-3974-4d9e-828a-7f40c593e754

1. A reiteração de pedido em
já analisado e decidido constitui óbice ao seu
habeas corpus
conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; Regimento Interno do STJ,
art. 5
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.774/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 409deae0-3974-4d9e-828a-7f40c593e754

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022912 - SP (2025/0283818-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO AVANCO LIMA
ADVOGADOS
: MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE
. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em HC anterior.
2. O agravante busca o reconhecimento de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar
realizadas contra ele, alegando ausência de elementos objetivos e concretos que configurassem
fundada suspeita.
3. Decisão agravada fundamentou-se na ausência de circunstâncias novas que justificassem nova
análise do pedido, considerando tratar-se de mera reiteração de
anteriormente
habeas corpus
indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para
reformar decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido
já analisado, e se há nulidade nas buscas realizadas contra o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido em
já analisado e decidido constitui óbice ao seu
habeas corpus
conhecimento, conforme jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA50537338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:04
Código de Controle do Documento: 2f90a36e-1e3b-4cc7-a70e-5b5e62372ba8

6. Não foram apresentados elementos novos ou concretos que justificassem a revisão da decisão
anterior, sendo mantido o entendimento de que o pleito possui características revisionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
já analisado e decidido constitui óbice ao seu
habeas corpus
conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.774/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARCELO AVANÇO LIMA
decisão monocrática, por mim proferida,a qual não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Na espécie, pretendia o agravante fosse reconhecida a nulidade pelas buscas
pessoal, veicular e domiciliar.
Neste agravo regimental, argumenta que "O presente
, não foi conhecido por em
writ
tese, tratar do mesmo assunto decidido em HC 952.540, o que merece, com todo respeito,
revisão, posto que apesar de também tratar de fundada suspeita, levanta pontos que não foram
analisados anteriormente, especialmente, a possibilidade de uma interpretação judicial retroagir a
favor do réu".
Defende que "embora se tenha invocado no HC n. 952.540 a existência de fundada
suspeita, a decisão não enfrentou ponto essencial: o simples fato de uma pessoa chegar de
viagem à cidade de São Paulo não pode, por si só, configurar justa causa para ingresso forçado
em estabelecimento particular, sob pena de violação direta ao direito fundamental à
inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF). É necessário que a fundada suspeita se apoie em
elementos objetivos e concretos, o que não se verificou no caso, tornando a medida arbitrária".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
Documento eletrônico VDA50537338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:04
Código de Controle do Documento: 2f90a36e-1e3b-4cc7-a70e-5b5e62372ba8

.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que
seja reconhecida as nulidades pelas buscas pessoal, veicular e domiciliar contra ele perpetradas.
Contudo, a ele não assiste razão.
Da análise dos autos, nota-se que o presente
, distribuído em 30/7
habeas corpus
/2025, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 952.540/SP, de minha relatoria,
indeferido liminarmente em 12/10/2024, o que constitui óbice ao seu conhecimento, mormente
quando já se afirmou que o pleito possui nítidas características revisionais.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
18/3/2025
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade
de drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as
circunstâncias da prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades
Documento eletrônico VDA50537338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:04
Código de Controle do Documento: 2f90a36e-1e3b-4cc7-a70e-5b5e62372ba8

criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
10/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50537338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:04
Código de Controle do Documento: 2f90a36e-1e3b-4cc7-a70e-5b5e62372ba8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.912 / SP
Número Registro: 2025/0283818-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0019571162014 00195711620148260050 19571162014 195711620148260050
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARINA DANGELO CLEMENTINO
ADVOGADOS : MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO AVANCO LIMA
CORRÉU
: RODRIGO ABIB POLETO
CORRÉU
: WELLINGTON DAPRETO DIAS
CORRÉU
: OSCAR WONCHARTE FILHO
CORRÉU
: CLADIVAN FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROGERIO PEREIRA NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
Documento eletrônico VDA51447936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 0e651789-3490-4952-922d-cb6367f8e129

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO AVANCO LIMA
ADVOGADOS : MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 0e651789-3490-4952-922d-cb6367f8e129